Tribunal: TJSP
Processo: 1043380-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pela autora, a negativação ocorreu em virtude da existência de dívida contraída com cartão de crédito,

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pela autora, a negativação ocorreu em virtude da existência de dívida contraída com cartão de crédito, com a cessão dos créditos à ré, ora apelada – Ausência de pagamento em favor do credor cedente ou do credor cessionário que legitima a negativação do nome da autora inadimplente – Inscrição do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito que se mostra regular – Ausência de dano moral – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1043380-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ELAINE REGINA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043380-23.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 30222
APEL.No: 1043380-23.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ELAINE REGINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

CESSÃO DE CRÉDITO DANO MORAL - Pretensão de
reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes
pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de
indenização por dano moral Descabimento Hipótese em
que, ao contrário do que foi afirmado pela autora, a
negativação ocorreu em virtude da existência de dívida
contraída com cartão de crédito, com a cessão dos créditos
à ré, ora apelada Ausência de pagamento em favor do
credor cedente ou do credor cessionário que legitima a
negativação do nome da autora inadimplente Inscrição do
nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito que
se mostra regular Ausência de dano moral RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
279-284,
que
julgou
improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade
de débito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida em face de Itapeva VII Multicarteira
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados, apela a autora, Elaine Regina dos Santos
(fls. 286-293).
Sustenta, em apertada síntese, que a ré
não comprovou a existência do débito no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043380-23.2018.8.26.0100
3
R$256,08, uma vez que as faturas apresentadas foram
unilateralmente produzidas e não correspondem aos dados
e valores constantes da negativação.
Alega, ainda, que não ficou demonstrada a
existência de contrato de cessão entre a ré e terceiro,
e que tampouco foi notificada sobre a suposta cessão e a
negativação de seu nome.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
r.
sentença de primeiro grau, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 297-301).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora ingressou com a presente demanda
alegando irregularidade do débito negativado pela ré, no
valor de R$ 256,08 (duzentos e cinquenta e seis reais e
oito centavos).
Todavia, ao contrário do alegado, ficou
demonstrada a origem do débito.
De fato, a ré, cessionária do débito aqui
impugnado, afirmou que o crédito foi objeto de cessão
com Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
(fls. 250-253).
Frise-se que a ré apresentou proposta de
adesão a contrato de Cartão de Crédito Marisa assinada
pela autora (fls. 230-237), sendo certo que não houve
impugnação da assinatura lançada no documento, bem como
faturas mensais relativas ao mencionado cartão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043380-23.2018.8.26.0100
4
238-249), que comprovam a relação contratual celebrada
entre a autora e o cedente.
Nessas faturas, verifica-se que houve a
utilização do cartão para a realização de compras a
prazo; sendo certo que a fatura de fls. 242, com
vencimento em março de 2014, que não foi paga, possui o
valor de R$256,08, justamente aquele que consta da
negativação (fls. 25-26).
Nesse contexto, não se pode acolher o
inconformismo da autora, devendo ser reconhecida a
existência do negócio jurídico e reconhecido o débito
dele decorrente, e, consequentemente, a regularidade da
inscrição em cadastros de inadimplentes, tal como
decidido pela r. sentença apelada.
Além disso, por ter se dado regularmente
a cessão de crédito entre a empresa ré e a Club
Administradora de Cartões de Crédito Ltda., é a primeira
legítima credora na relação jurídica entre as partes,
uma vez que se sub-rogou nos direitos da administradora.
Quanto à necessidade de notificação da
cessão de crédito, de fato, o artigo 290 do Código Civil
a estabelece para garantir a eficácia da transação do
crédito,
mas
não
qualifica
esta
notificação
como
requisito de validade do negócio jurídico.
Assim, referido dispositivo legal tem por
função
primordial
proteger
o
devedor
que,
por
desconhecer a cessão realizada, paga a sua dívida ao
credor anterior, prevendo a lei que esse pagamento só
não produzirá seus efeitos regulares se demonstrada
prévia notificação do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043380-23.2018.8.26.0100
5
Todavia, a validade do negócio jurídico
não depende da anuência ou notificação do devedor;
podendo, diante do inadimplemento, ser o pagamento
exigido pelo cessionário por todos os meios lícitos
previstos, inclusive com a negativação do nome do
devedor inadimplente.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r. sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários, em favor do patrono da recorrida, majorados
para R$1.200,00, nos termos do CPC/15, art. 85, §§8o e
11; observada a gratuidade da justiça concedida (CPC,
art. 98).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora